Tribunal: TJDFT
Processo: 0752346-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752346-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: ANA MARIA DE MORAIS SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 67073692), com pedido de efeito suspensivo, interposto por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA contra decisão (ID de origem 217254154) proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante (ID de origem 159089558), nos autos do cumprimento de sentença n.o 0700487-97.2023.8.07.0018. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença (ID 147228723) ajuizada em 24/01/2023 pela exequente/agravada, cujo valor pretendido é de R$ R$ 16.647,58, consubstanciado pelo título judicial dos autos da ação de desapropriação indireta PJE no 0046026-37.2003.8.07.0016, correspondente à fração ideal (0,0867%) do imóvel, registrado sob n.o R-1/262, na Matrícula 42.569, perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Lote Urbano Quinhão 23 na Região Administrativa de Santa Maria) (ID de origem 147228725). O despacho ID de origem 150597665 deferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da parte executada para impugnação. A executada NOVACAP apresentou a defesa sob a petição ID de origem 157423126. A executada NRB, a ora agravante, apresentou a impugnação sob ID de origem 159089558, arguindo preliminar de ilegitimidade ativa, tendo em vista que a exequente/agravada teria alienado seus direitos à agravante, razão por que pugna pela extinção do cumprimento de sentença. A exequente, ora agravada, apresentou réplica (ID de origem 166902767) atacando a preliminar de ilegitimidade ativa, sustentando que a escritura pública (ID de origem 159089582) prevê expressamente, em seu favor, a renúncia de todo e qualquer direito ou indenização que possa advir de eventual procedência da demanda (ação de desapropriação) preservando eventuais direitos creditícios. A decisão ID de origem 175754657 acolheu a impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários (ID 159089558), e determinou a substituição no polo ativo da agravada ANA MARIA DE MORAIS SILVA pela ora agravante NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, indeferindo, ainda, o pedido de sobrestamento do curso do processo e o regime de natureza pública. Inconformada com a decisão, a exequente interpôs agravo de instrumento 0748944-20.2023.8.07.0000 (ID 179169444) ao qual foi negado provimento pelo Acórdão ID 58474005, ratificado pelos Acórdãos ID 62134581 e ID 64812416. Ainda irresignada, interpôs Recurso Especial (ID 65812385) que não foi admitido, nos termos da decisão ID 67208343. Volvendo aos autos de origem, sobreveio a decisão 204365575 ora agravada, nos seguintes termos: “Id 216531603. De fato, embora inicialmente o entendimento deste signatário era a substituição, atualmente o que prevalece é a manutenção do exequente indicado precipuamente. Portanto, em reanálise da matéria passo a decidir. Da impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, id 159089558 Não merece acolhimento a impugnação feita pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Como se observa na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 19/04/2016, e firmada pela exequente e Organização das Associações e Entidades Habitacionais do Distrito Federal – OASSEH-DF, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, a transação relativa a fração ideal do imóvel registrado na Matrícula no 42.569, perante o 5o CRI/DF, ressalvou em sua cláusula quinta o direito ou indenização advindo de eventual procedência nos autos de no 2004.01.1.011147-8 (Pje de no 0040699-77.2004.8.07.0016), tendo a impugnante declarado ciência do processo de desapropriação e renunciado em favor da alienante eventuais direitos creditícios dele decorrentes. Transcrevo para tanto a cláusula quinta da referida escritura (id 159089563). “CLÁUSULA QUINTA - DA CIÊNCIA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E DA RENÚNCIA DA OUTORGADA COMPRADORA À EVENTUAIS INDENIZAÇÕES EM FAVOR DO OUTORGANTE VENDEDORA – A Outorgada Compradora, por seu representante legal, declara-se ciente da tramitação do processo no 2004.01.1.011147-8 (ação de desapropriação), movido por Alice Ferreira Ribeiro e outros em desfavor da TERRACAP e, desde já, renuncia em favor da Outorgante Vendedora todo e qualquer direito ou indenização que possa advir da eventual procedência da demanda acima descrita, preservando, assim, independente da transmissão da propriedade operada por força desta, eventuais direitos creditícios da Outorgante Vendedora, havidos em razão de futuro êxito no referido processo.” Logo, não há quaisquer dúvidas de que a transação ressalvou eventuais direitos ou indenizações decorrentes de futuro êxito na demanda de desapropriação. Portanto, como o contrato faz lei entre as partes, seu conteúdo há que ser preservado, até porque é livre o direito de contratar e os contraentes atraem para si o dever de observar os princípios de probidade e da boa-fé, conforme inteligência contida nos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Desta forma, revogo parcialmente a decisão de id 175754657 e rejeito a impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda (id 159089558), e mantenho a exequente no polo ativo dessa demanda conforme indicado. Contudo, em observação ao conteúdo da Súmula 519 do STJ deixo de condenar a empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda em pagamento de honorários advocatícios. Comunique-se imediatamente ao Exmo. Relator do agravo de instrumento de no 0748944-20.2023.8.07.0000 sobre o teor dessa decisão, encaminhando-se cópia. No mais, ante a concordância da executada (id 157423126), homologo o valor do débito na quantia de R$ 16.647,58 (dezesseis mil seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos). Elabore-se o quadro de credores. Int.” (grifos de origem) Não satisfeita, a executada NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda interpõe o presente agravo de instrumento, com o devido preparo (ID 67077718), e com pedido de efeito suspensivo, reiterando a teses de ilegitimidade da parte autora sob o argumento de que adquiriu da parte agravada a sua fração ideal e os respectivos direitos, dentre eles os decorrentes de todo e qualquer processo de indenização, conforme escritura de compra e venda. Tece arrazoado e colaciona julgados. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições, cujo caso em apreço diz respeito, entre outros, ao pedido de reconhecimento de legitimidade ativa da empresa agravante, face à alegada cessão de direitos constante no instrumento público de compra e venda. Da ilegitimidade ativa e da aplicação do tema 1004-STJ A agravante alega ilegitimidade ativa afirmando que adquiriu os direitos indenizatórios decorrentes da fração ideal que era de propriedade da exequente/agravada. Aponta, ainda, erro na decisão que revogou aquela que havia acolhido sua impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma que essa decisão já tinha sido submetida à instância superior por meio de agravo de instrumento no 0748944-20.2023.8.07.0000, não podendo ser revista pelo mesmo julgador a quo, sob o argumento de que ordenamento jurídico não faculta ao juiz o poder de rever as suas decisões a qualquer momento, estabelecendo as oportunidades em que tal faculdade pode ser exercida. Pois bem. De plano, em detida leitura aos autos, e confrontando os documentos e as narrativas das partes, não vejo prejuízo à intelecção da decisão agravada. Por ocasião do julgamento de REsp n. 1.750.624/SC, a 1a Seção do STJ estabeleceu um entendimento segundo qual o adquirente de um bem previamente sujeito a restrição administrativa não tem legitimidade para solicitar indenização por desapropriação indireta. A ementa ficou assim redigida: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À ALIENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE. DESCABIMENTO DE PRETENSÃO FUNDADA EM CESSÃO DE DIREITOS E SUB-ROGAÇÃO. ARTS. 286, 290, 346, 347, 349, 884, CAPUT, E 927 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA MORALIDADE E DA PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 31 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO E DA PRIMEIRA E SEGUNDA TURMAS DO STJ. JURISPRUDÊNCIA INERCIAL. ARTS. 926, CAPUT, E 927, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.” [grifou-se] O objetivo desse julgamento era estabelecer um entendimento dominante na corte, analisando a possibilidade de o adquirente do imóvel sub-rogar-se em todos os direitos do proprietário original, incluindo uma possível indenização devida pelo Estado, mesmo que a alienação do bem tenha ocorrido após o apossamento administrativo. Dada a pertinência ao tema, colaciono alguns dos julgados apontados no aresto acima: "Não cabe indenização pela limitação administrativa decorrente da criação do Parque Estadual da Serra do Mar, se o imóvel foi adquirido quando já incidiam as restrições impostas pelo Estado de São Paulo." (REsp 686.410/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.11.2009)” "É indevido o direito à indenização se o imóvel for adquirido após o implemento da limitação administrativa, porque se supõe que as restrições de uso e gozo da propriedade já foram consideradas na fixação do preço. (REsp 1.126.525/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 25.5.2010)” "É indevido o direito à indenização se o imóvel for adquirido após o implemento da limitação administrativa, porque se supõe que as restrições de uso e gozo da propriedade já foram consideradas na fixação do preço." (REsp 920.170/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.8.2011).” “O novo proprietário não pode se locupletar indevidamente do direito de indenização a ser pago pelo Estado, pois não foi ele quem sofreu prejuízo com a intervenção do expropriante em sua propriedade." (AgInt no REsp 1.413.228/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 12.6.2017, grifo acrescentado).” "É indevido o direito à indenização se o imóvel foi adquirido após a imposição de limitação administrativa, porque se supõe que as restrições de uso e gozo da propriedade já foram consideradas na fixação do preço." (AgInt no REsp 1.713.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15.8.2018).” (grifou-se) Enfim, pelas orientações esposadas nos julgados acima, pode-se concluir que aquele que adquire imóvel após apossamento administrativo não pode, em nome próprio, por lhe faltar legitimidade ativa e interesse de agir, cobrar indenização. Com efeito, em decorrência do julgamento acima, foi estabelecida tese representativa do Tema 1.004: "Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele for realizada quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excepcionam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente". No caso dos presentes autos, é inviável a pretensão da empresa agravante em executar os direitos indenizatórios pertencentes à exequente/agravada, pois, falta-lhe requisito essencial para postular o pretenso crédito nos autos do cumprimento de sentença, não podendo agir em nome do credor originário, quando sequer se sub-rogou nos direitos na origem, o que não se afigura no caso dos autos em exame. Enfim, ao contrário do que afirma a agravante, o nobre Juízo se amparou em idônea documentação anexada aos autos, e por meio da qual é inequívoca a conclusão a que chegou, ou seja, a real intenção da exequente em ver preservados eventuais direitos, ao tempo da renúncia formalizada no instrumento de compra e venda (ID de origem 159089563), cujo trecho importante transcrevo: “[...] CLÁUSULA QUINTA - DA CIÊNCIA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E DA RENÚNCIA DA OUTORGADA COMPRADORA À EVENTUAIS INDENIZAÇÕES EM FAVOR DO OUTORGANTE VENDEDORA – A Outorgada Compradora, por seu representante legal, declara-se ciente da tramitação do processo no 2004.01.1.011147-8 (ação de desapropriação), movido por Alice Ferreira Ribeiro e outros em desfavor da TERRACAP e, desde já, renuncia em favor da Outorgante Vendedora todo e qualquer direito ou indenização que possa advir da eventual procedência da demanda acima descrita, preservando, assim, independente da transmissão da propriedade operada por força desta, eventuais direitos creditícios da Outorgante Vendedora, havidos em razão de futuro êxito no referido processo.” O caso dos autos é de cristalino entendimento, pois a cláusula acima colacionada prevê expressamente a renúncia, em favor da outorgante/vendedora/exequente, ora agravada, de todo e qualquer direito ou indenização que possa advir de eventual procedência da demanda (ação de desapropriação). O disposto no art. 286 e seguintes do Código Civil, refere-se ao tema da cessão de crédito, e menciona a imprescindibilidade de que o instrumento seja revestido das solenidades descritas no §1o do art. 654: “Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do §1o do art. 654.” “Art. 654. [...] §1o O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.” Portanto, o pretenso direito vindicado pela agravante não encontra guarida, mormente pela expressa renúncia que a sujeita aos estritos termos da escritura pública de compra e venda, isto é, não há que se falar em transmissão do direito de indenização. Assim, ressalvam-se os direitos indenizatórios, de tal modo que, admitir a alteração do polo ativo, na forma pretendida pela empresa agravante, haveria violação aos princípios legais da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 844, do CC). Nesse aspecto, vale transcrever o trecho do voto do eminente Ministro Herman Benjamin, que, inaugurando a divergência no julgamento do referido REsp 1.750.624/SC, foi acompanhado por maioria: “Nessa fantasia de cláusula contratual ou translação implícitas, com aspiração de dogma jurídico, o que se quer - em pleno território do Direito Público, em que estipulações negociais, diante de dúvida ou omissão, são interpretadas ou integradas em favor do interesse público - é apresentar o adquirente do bem como titular, não de simples contrato de alienação, mas, sim, de ato jurídico de cessão de crédito acompanhada da respectiva sub-rogação. Assertiva lançada apesar da falta de pacto acessório, com vontade contratual expressa e inequívoca de transferência de direitos derivados da desapropriação, além de comprovação idônea de que o valor pago pelo adquirente ao alienante não abrangia, em si, como racional, depreciação ordinária por ser a aquisição subsequente a apossamento ou esbulho administrativo. (REsp n. 1.750.624/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 17/12/2021, fl. 65).” A colenda 2a Turma Cível deste TJDFT já se manifestou em posicionamento idêntico: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na (i)legitimidade ativa da agravada (NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda) à persecução de valores indenizatórios decorrentes da ação de desapropriação indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016. II. Na escritura de compra e venda firmada com a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda ficou registrado que os ora agravantes teriam alienado o imóvel sem a transação dos direitos decorrentes da desapropriação indireta que constituiriam objeto (indenização) na presente fase de cumprimento de sentença. Ao revés, a "compradora" declarou ciência do processo de desapropriação que teria dado origem à presente fase de cumprimento de sentença, bem como renunciou expressamente eventuais indenizações em favor dos outorgantes vendedores (agravantes). III. Não há qualquer indício de que, com a transmissão do imóvel, teria ocorrido intercorrente transação dos direitos à indenização. IV. Segundo jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.004), o adquirente (aqui, parte agravada) não faria jus à indenização decorrente de desapropriação indireta. V. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1857306, 07394572620238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, na situação dos autos, pelo menos em análise de cognição sumária, não há que se falar em direito de crédito à empresa agravante, por força da renúncia expressa em cláusula de escritura pública, o que afasta, em princípio, a tese de ilegitimidade ativa da parte exequente/agravada no cumprimento de sentença. Sob tal panorama, e nessa fase processual não exauriente, tenho que o agravante não demonstrou a efetiva probabilidade de provimento do recurso, e, por ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 995, do CPC, os efeitos da decisão atacada não causam risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois as condições para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são cumulativas, indissociáveis. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo para receber o agravo no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator